Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. Inviável a absolvição por insuficiência de provas à condenação e com base no princípio do in dubio pro reo, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que o apelante, por livre e espontânea vontade, apropriou-se de coisas alheias móveis, de que tinha a posse na qualidade de depositário judicial, ao não apresentá-las em depósito público após determinação do Juízo da execução cível. A falta de apresentação dos bens ao depósito público após a determinação judicial macula a atuação e o múnus exercido pelo depositário fiel e torna típica a conduta praticada.